Tribunal: TJPA
Processo: 0809020-20.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0809020-20.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA AGRÁRIA DA COMARCA DE REDENÇÃO

SUSCITADO: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA AGRÁRIA E VARA DE CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TEMA RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPETÊNCIA DAS VARAS AGRÁRIAS ESTABELECIDA NA RESOLUÇÃO nº 018/2005-GP. AÇÃO QUE ENVOLVE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO CIVEL. MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS FOGE À COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. COMPETÊNCIA REMANESCENTE DA VARA CÍVEL COMUM DO LOCAL. DECISÃO UNÂNIME.

I – Visando dirimir qualquer dúvida acerca do conceito de conflito agrário, o Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução nº 018/2005, que estabelece em seu artigo 1º, caput, que as questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural; II – Considerando a derrogação da Lei Complementar nº 14/93 pela Emenda Constitucional nº 30, bem como o preconizado pela Resolução nº 18/2005-GP, a matéria tratada nos autos foge à competência de Vara Agrária, remanescendo a competência para processar e julgar o feito à Vara Cível Comum da Comarca onde se encontra a área que se pretende explorar; III – Conflito julgado procedente. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em conhecer o presente Conflito Negativo de Competência e declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção para processar e julgar o feito, nos termos do voto da Relatora.

Belém, 27

de outubro de 2021.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito de Competência proposto pela Vara Agrária de Redenção em face da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de Jair Ferreira de Sousa.

O Ministério Público ingressou com a ação objetivando a reparação de danos ambientais de cunho material e moral (coletivo) em razão do Requerido manter serraria sem autorização legal, onde foram encontradas toras das espécies mangue, peroba e cedroarana.

Foi decretada a revelia do Requerido ante a não apresentação de contestação.

O Juízo da 1ª Vara Cível declinou da competência alegando que se trata de uma Reserva Ambiental com danos ao Meio Ambiente, envolvendo matéria do Código Florestal, necessitando ser remetida a Vara Especializada.

A Vara Agrária suscitou Conflito de Competência em razão de sua competência estar prevista na Resolução nº 18/2005 do TJPA, e a ação tratar-se de pedido de danos.

Em apreciação liminar foi fixada a competência da
1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção para processar o feito.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça manifestou-se pela procedência do presente conflito, a fim de ser declarada a incompetência da Vara Agrária para e julgar o feito em apreço.

É o relatório.

VOTO

O cerne do presente conflito é determinar se há elementos nos autos suficientes para justificar a atuação de Vara Agrária em questão que envolva responsabilidade civil.

Acerca da criação de Varas Especializadas em conflitos fundiários, a Constituição do Estado do Pará estabelece em seu art. 167 que:

Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.

§ 1°. A lei de organização judiciária definirá a competência dos juízes referidos neste artigo que, ressalvada a competência privativa da Justiça Federal, poderá abranger os processos relativos:

a) ao Estatuto da Terra, Código Florestal e legislações complementares;

b) à política agrícola, agrária e fundiária, nos termos previstos pelas Constituições Federal e Estadual;

c) aos registros públicos no que se referirem às áreas rurais;

d) revogado.

e) ao crédito, à tributação e à previdência rurais.

Desse modo, podemos verificar de forma inconteste que as Varas Agrárias objetivam solucionar os conflitos fundiários em nosso Estado, tanto que visando dar efetividade ao regramento da Constituição Estadual acima referido, foi editada a Lei Complementar nº 14/1993, criando as Varas Agrárias no âmbito do Estado do Pará, com competência em matéria agrária, bem como também em matéria minerária e ambiental.
In verbis
:

Art. 3º- Aos juízes agrários, minerários e ambientais, além da competência geral, para os juízes de direito, ressalvada a privativa da Justiça Federal, compete processar e julgar as causas relativas:

a) O Estatuto da Terra e Código Florestal, de
Mineração,
Águas, Caça, Pesca e legislação complementares;

b) ao meio ambiente e à política agrícola, agrária, fundiária, minerária e ambiental;

c) aos registros públicos, no que se referirem às áreas rurais;

d) ao crédito, à tributação e à previdência rural e,

e) aos delitos cuja motivação for predominantemente agrária, minerária, fundiária e ambiental.

Contudo, a Emenda Constitucional nº 30/2005 deu nova redação ao art. 167 da Constituição Estadual, retirando das Varas Agrárias a competência para processar e julgar as causas relativas ao Código de Mineração, anteriormente previstas nas alíneas “b” e “e” da Lei Complementar nº 14/1993, a saber:

Art. 1º O artigo 167 da Constituição do Estado do Pará, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 167. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.

§ 1º .......................................................................................................

a. ao Estatuto da Terra, Código Florestal e legislações complementares;

b. À POLÍTICA AGRÍCOLA, AGRÁRIA E FUNDIÁRIA, NOS TERMOS PREVISTOS PELAS CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL;

c. ...........................................................................................................

d. (revogada) e. ...........................................................................................................

§ 2º. .......................................................................................................

§ 3º. As Varas Agrárias são providas por Juízes de Direito de 2ª Entrância, na forma prevista pelo Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado, desde que aprovados em curso de aperfeiçoamento.

§ 4º. ........................................................................................................

§ 5º. É pressuposto para designação que o Juiz tenha sido aprovado em curso de aperfeiçoamento de Direito Agrário, organizado pela Escola Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado, preferencialmente com a colaboração das Universidades e da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará. (
destaquei
)

A fim de dirimir qualquer dúvida acerca do conceito de conflito agrário, o Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução nº 018/2005- GP, a qual estabelece em seu artigo 1º,
caput
, que as questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural.

Ademais, a citada Resolução também elencou como competência das Varas Agrárias: ações em área rural, nas quais haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte; o registro público de terras rurais, consoante a Lei 6.015/73, bem como as ações de desapropriação e de constituição de servidões administrativas em área rurais.

No caso em análise, considerando a derrogação da Lei Complementar nº 14/93 pela Emenda Constitucional nº 30, bem como o preconizado pela Resolução nº 18/2005-GP, é forçoso reconhecer que a matéria tratada nos autos não justifica a tramitação do feito na Vara Especializada, eis que à Vara Agrária compete o julgamento de questões agrárias previamente definidas na Resolução já mencionada e sendo assim, remanesce a competência de Vara Comum Cível da Comarca onde se encontra situada a área que se pretende explorar, para processar e julgar o feito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, conheço do presente conflito negativo de competência, para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção para processar e julgar o feito.

Belém (PA),
27
de outubro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2021